Tribunal: TJMT
Processo: 1028819-44.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028819-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSMERITO MENDES DA SILVA - CPF: 982.851.651-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO NOTURNO, INCLUSIVE NOS DIAS DE FOLGA, EXPERIMENTADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – PROCEDÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.977.135/SC, PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1155) – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
DO ART. 42 DO CP – MEDIDAS CAUTELARES
IN CASU
QUE RESTRINGEM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DO
NON BIS IN IDEM
– DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO DE PENA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO
–

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, de Relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, ocorrido em 23/11/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1155), o art. 42 do Código Penal não elenca hipóteses taxativas de detração e, em uma interpretação extensiva
in bonam partem
, admite que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do agente, também seja abatido da pena definitiva imposta, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico
,
em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis idem
.

Logo,
in casu
, de rigor a cassação da r. decisão agravada, determinando-se ao MM. Juiz da Execução a retificação do cálculo penal para incluir como detração o período em que o ora agravante permaneceu obrigado ao recolhimento noturno, inclusive nos finais de semana e feriados, no curso da ação penal em que restou condenado por tráfico de drogas e desobediência.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

OSMERITO MENDES DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
OSMERITO MENDES DA SILVA
contra a r. decisão de ID 193473695 – págs. 86/87, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000023-94.2022.811.0021, que
indeferiu o pedido de detração
do tempo
durante o qual o ora agravante permaneceu submetido à
medida cautelar de recolhimento noturno
, inclusive nos dias de folga.

Nas razões recursais de ID
193473695 – págs. 88/95, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o agravante almeja a retificação do cálculo penal para que seja
descontado da pena o

período em que esteve em gozo da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre as quais, o recolhimento domiciliar noturno
, inclusive nos dias de folga, no curso da ação penal n.º
0002283-23.2018.811.0021
, ao argumento de que tais medidas cautelares restringem o
status libertatis
do indivíduo de forma assemelhada ao cumprimento de pena no regime semiaberto, evitando-se, assim, o excesso de execução; e invoca, em abono, a tese firmada pelo STJ no julgamento do
Resp. 1.977.135
;
e, ao final,
prequestiona
a matéria impugnada.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 193473695 – págs. 99/102, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna seja negado provimento ao recurso.

Exercendo o juízo de retratação no ID
193473695 – pág. 104
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID
164336187
, opina pelo conhecimento e
provimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que o ora agravante
OSMERITO MENDES DA SILVA
cumpre a pena de
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, atualmente no regime
semiaberto
, oriunda de uma única condenação pelos delitos tipificados no art. 33, da Lei n.º 11.343/06 e no art. 330, do Código Penal, prolatada na ação penal n.º
0002283-23.2018.811.0021, no curso da qual em
20/04/2018
foi agraciado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas à prisão, dentre as quais o recolhimento noturno, inclusive nos dias de folga.

Sustentando que durante o interregno em que permaneceu cumprindo o recolhimento domiciliar noturno, o reeducando teve seu
status libertatis
restrito de forma assemelhada ao cumprimento de pena no regime semiaberto, a i. Defesa pugnou na instância primitiva que referido período fosse computado como detração, nos termos do art. 42 do CP; todavia, o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pleito ao argumento de que as medidas cautelares diversas da prisão representam uma restrição em grau reduzido do direito de locomoção, não se equiparando ao encarceramento provisório, razão pela qual não podem ser computadas como detração.

Irresignado, o recuperando recorre a este eg. Sodalício, nos termos já relatados.

Deveras, a lei de regência não prevê em sua literalidade a aplicação do instituto da detração para as medidas cautelares alternativas ao cárcere, dispondo o art. 42 do Código Penal que
“
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Em razão disso, até pouco tempo, o entendimento jurisprudencial majoritário era de que,
à míngua de previsão legal
, não é possível o reconhecimento, a título de pena efetivamente cumprida, do lapso temporal no qual vigeram as medidas cautelares alternativas impostas contra o reeducando.

Nesse sentido,
ex vi
do
STJ
-
HC 402.628/DF
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017 e AgRg no
HC 494.693/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020.

Sucede que, no julgamento do
REsp n. 1.977.135/SC
, de Relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, ocorrido em
23/11/2022
, pela
sistemática dos recursos repetitivos
(Tema n. 1155), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, buscando uma melhor interpretação do art. 42 do Código Penal, assentou as seguintes teses,
in verbis:

“
4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento
.

4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
”
(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022) – destaquei.

E, como se sabe, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Assim, segundo o posicionamento agora perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o
art. 42 do Código Penal não elenca hipóteses taxativas de detração
e, em uma interpretação extensiva
in bonam partem
, admite que
o período de recolhimento noturno e nos dias de folga
, por comprometer o
status libertatis
do agente, também
seja abatido da pena definitiva imposta, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico
,
em
homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis idem
.

Logo, a par da guinada jurisprudencial e tendo em perspectiva a necessidade de uniformizar o entendimento, nada obstante os julgamentos pretéritos,
passo doravante a adotar o novel entendimento esposado pela Corte da Cidadania
.

Desta feita,
in casu
, de rigor
a retificação do cálculo penal
para que o período em que o ora agravante permaneceu obrigado a cumprir a medida cautelar de recolhimento noturno, inclusive nos dias de folga, seja detraído da pena definitiva imposta, o que deverá ser realizado pelo MM. Juízo da Execução Penal com a devida alimentação do sistema SEEU, nos moldes expostos pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do
REsp n. 1.977.135/SC.

Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
OSMERITO MENDES DA SILVA
para
reformar a r. decisão agravada
, determinando-se ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000023-94.2022.811.0021, que
retifique
o cálculo de pena
do ora agravante para constar
como detraído
o período de recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga,
experimentado na ação penal n.º 0002283-23.2018.811.0021, convertendo-se as horas de restrição da liberdade em dias, com o desprezo do remanescente inferior a 24h, caso exista, consoante explicitado no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024